Tribunal: TJSP
Processo: 1014651-31.2017.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
ção do salário base ao mínimo legal – Impossibilidade – Entendimento sumulado do C. STF – Cerceamento de defesa e nulidade da sentença não configurados – Pagamento retroativo do vale refeição indevido – GDAP devida apenas aos servidores que desenvolvem suas atividades no Poupatempo – Dano moral não configurado - Quinquênio – Incidência sobre todas as vantagens componentes dos vencimentos, salvo as eventuais – Recurso de apelação das autoras, provido, em parte.

(TJSP; Apelação Cível 1014651-31.2017.8.26.0032; Relator (a): J. M. Ribeiro de Paula; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Araçatuba - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 10/04/2020; Data de Registro: 10/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

J. M. Ribeiro de Paula

Comarca:

Araçatuba

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

10/04/2020

Data de publicação:

10/04/2020

Ementa:
SERVIDORAS AUTÁRQUICAS – DETRAN – Complementação do salário base ao mínimo legal – Impossibilidade – Entendimento sumulado do C. STF – Cerceamento de defesa e nulidade da sentença não configurados – Pagamento retroativo do vale refeição indevido – GDAP devida apenas aos servidores que desenvolvem suas atividades no Poupatempo – Dano moral não configurado - Quinquênio – Incidência

Ementa:
SERVIDORAS AUTÁRQUICAS – DETRAN – Complementação do salário base ao mínimo legal – Impossibilidade – Entendimento sumulado do C. STF – Cerceamento de defesa e nulidade da sentença não configurados – Pagamento retroativo do vale refeição indevido – GDAP devida apenas aos servidores que desenvolvem suas atividades no Poupatempo – Dano moral não configurado - Quinquênio – Incidência sobre todas as vantagens componentes dos vencimentos, salvo as eventuais – Recurso de apelação das autoras, provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251602
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014651-31.2017.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que são apelantes GISLENE
MARIA MARQUES DEL ANGELO e ROSANA MARIA BATISTA, são apelados DE-
PARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN, ESTADO DE SÃO PAULO e
PREFEITURA MUNICIPAL DE VAL PARAISO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 10 de abril de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014651-31.2017.8.26.0032 -Voto no 29893-JV
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1014651-31.2017.8.26.0032.
Comarca de ARAÇATUBA VFP. Juiz José Daniel Dinis Gonçalves.
Apelantes: GISLENE MARIA MARQUES DEL ANGELO E OUTRA.
Apelada: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
VOTO No 29.893.2
SERVIDORAS AUTÁRQUICAS DETRAN Complementa-
ção do salário base ao mínimo legal Impossibilidade Entendi-
mento sumulado do C. STF Cerceamento de defesa e nulidade da
sentença não configurados Pagamento retroativo do vale refeição
indevido GDAP devida apenas aos servidores que desenvolvem
suas atividades no Poupatempo Dano moral não configurado -
Quinquênio Incidência sobre todas as vantagens componentes
dos vencimentos, salvo as eventuais Recurso de apelação das
autoras, provido, em parte.
Relatório
Ação proposta por servidoras autárquicas objetivando a con-
denação da ré ao pagamento da complementação do salário-base ao mínimo le-
gal; retroativo do vale refeição; recálculo do quinquênio sobre vencimentos inte-
grais; adicional de periculosidade; gratificação pelo desempenho de atividade no
Poupatempo; adicional de periculosidade; licença-prêmio e indenização por dano
moral.
A r. sentença, de relatório adotado, rejeitou o pedido. 1
Recorrem as autoras, pela reforma da sentença; recurso pro-
cessado e contra-arrazoado. 2
Fundamentação
1 Sentença, fls. 296/307.
2 Recurso, fls. 313/330; contrarrazões, fls. 355/382.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014651-31.2017.8.26.0032 -Voto no 29893-JV
3
Sustentam as autoras, em seu recurso, preliminar de cercea-
mento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide, sem realização de prova
testemunhal e pericial, de modo a demonstrar que faziam jus ao adicional de pe-
riculosidade; que a sentença é citra petita , por deixar de apreciar os pedidos rela-
tivos ao quinquênio, licença-prêmio e gratificação por desempenho de atividade
no poupa tempo.
Pleiteiam, no mais, recebimento do salário-base no mínimo
legal; do vale refeição retroativo; do adicional de periculosidade; do recálculo do
quinquênio sobre os vencimentos integrais; da licença-prêmio e de indenização
por dano moral.
Afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa e a alegação
de nulidade da sentença. Entendeu o MM. Juiz, e corretamente, que as questões
para o desfecho da causa estavam demonstradas pelos documentos trazidos aos
autos.
As autoras são oficiais administrativo do Detran; o fato de a u-
nidade do Ciretran, em que exerceram suas atividades, estar localizada no mesmo
prédio em que funciona a Delegacia de Polícia, não enseja o pagamento do adici-
onal de periculosidade.
Quanto ao pleito de complementação do salário-base, de modo
a alcançar o patamar do salário mínimo, não merece acolhimento.
A questão já foi pacificada pelo C. STF no sentido de que a ga-
rantia de percepção de salário mínimo conferida ao servidor por força dos arts. 7o,
IV, e 39, § 3o, da CF, corresponde a sua remuneração total e não apenas o salário-
base:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014651-31.2017.8.26.0032 -Voto no 29893-JV
4
Súmula Vinculante no 15: O cálculo de gratificações e outras vanta-
gens do servidor público não incide sobre o abono utilizado para se atingir o salário míni-
mo.
Súmula Vinculante no 16: Os artigos 7o, IV, e 39, § 3o (redação da EC
19/98), da Constituição, referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor públi-
co.
CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. SALÁRIO-BASE INFERIOR AO
SALÁRIO MÍNIMO. POSSIBILIDADE. ARTS. 7o, IV, E 39, § 3o (redação dada pela
EC 19/98), DA CONSTITUIÇÃO. I - Questão de ordem. Matéria de mérito pacificada
no STF. Repercussão geral reconhecida. Confirmação da jurisprudência. Denegação da
distribuição dos recursos que versem sobre o mesmo tema. Devolução desses RE à o-
rigem para adoção dos procedimentos previstos no art. 543-B, § 3o, do CPC. Preceden-
tes: RE 579.431-QO/RS, RE 582.650-QO/BA, RE 580.108-QO/SP, Rel. Min. Ellen
Gracie; RE 591.068-QO/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 585.235-QO/MG, Rel. Min.
Cezar Peluso. II - Julgamento de mérito conforme precedentes. III - Recurso provido.
(RE 582019 QO-RG, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em
13/11/2008, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-030 DIVULG 12-02-2009
PUBLIC 13-02-2009 EMENT VOL-02348-05 PP-01023 LEXSTF v. 31, n. 362,
2009, p. 257-265 ).
Em relação ao auxílio alimentação, pretendem as autoras o re-
cebimento do benefício relativo ao período de dezembro de 2012, quando come-
çou a ser pago aos servidores lotados nas unidades da capital e grande São Paulo,
até julho de 2016, quando passaram a receber. O pedido também deve ser rejei-
tado.
O benefício foi instituído pela Lei Estadual 7.524/91, nos segu-
intes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014651-31.2017.8.26.0032 -Voto no 29893-JV
5
Artigo 1.o - Fica instituído, no âmbito da Administração Centralizada do Estado,
auxílio-alimentação para funcionários e servidores, sob a forma de distribuição
de documentos para aquisição de gêneros alimentícios, "in natura" ou preparados
para consumo imediato, em estabelecimentos comerciais.
Parágrafo único - O valor do benefício a que se refere este artigo será fixado e
revisto por decreto, consideradas as necessidades básicas de alimentação e as
disponibilidades do erário.
Verifica-se que o benefício será concedido conforme as neces-
sidades e a disponibilidade financeira da Fazenda Estadual, por isso, não há que
falar em ofensa ao princípio da isonomia a concessão posterior do vale refeição a-
os servidores lotados nas unidades do interior.
Cumpre lembrar o enunciado da Súmula Vinculante 37: “Não
cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos

de servidores públicos sob o fundamento
de isonomia”.
No que se refere ao gozo de licença-prêmio, referido benefício
depende do juízo de conveniência e oportunidade da Administração, de modo a
não prejudicar o interesse público, visto que envolve o afastamento do servidor de
suas atividades.
No caso das autoras, não há nenhum indício de que a licença
foi indeferida a justificar o pedido de concessão ou mesmo indenização dos dias
em que teriam deixado de usufruir por necessidade do serviço.
Quanto à pretensão ao recebimento da gratificação pelo de-
sempenho de atividade no Poupatempo, por exercer as atividades funcionais na
unidade do Detran que se localiza dentro do Poupatempo, também improcede.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014651-31.2017.8.26.0032 -Voto no 29893-JV
6
As gratificações de desempenho são devidas em razão das atri-
buições desenvolvidas em determinados locais de trabalho, embora o Detran se
localize na mesma estrutura física que o Poupatempo, as atividades desenvolvidas
em uma unidade e em outra são diversas. Para os servidores lotados no Detran é
devida GDAD, nos termos da Lei Complementar 1.195/13.
A ação procede apenas em relação ao recálculo do quinquênio.
O art. 129 da Constituição do Estado de São Paulo dispõe:
“Ao servidor público estadual é assegurado o percebimento do adicional por tempo
de serviço, concedido no mínimo, por qüinqüênio, e vedada a sua limitação, bem
com a sexta-parte dos vencimentos integrais, concedida aos vinte anos de efetivo
exercício, que se incorporarão aos vencimentos para todos os efeitos, observado o
disposto no artigo 115, XVI, desta Constituição.”
A Constituição do Estado de São Paulo assegura aos servidores
públicos o benefício dos adicionais temporais, colhendo-se do texto que, uma vez
incorporados aos vencimentos, devem compreender todas as vantagens e parcelas
que integram a remuneração do servidor, exceto créditos eventuais. Dessa forma,
incidem quinquênio e sexta-parte sobre vencimentos integrais.
Nesse sentido o entendimento desta Corte quando do julga-
mento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 193.485-1/6-03, cujo
Relator foi o eminente Desembargador Leite Cintra:
“A sexta-parte deve incidir sobre todas as parcelas componentes dos vencimentos,
entendendo-se por vencimentos integrais o padrão mais as vantagens adicionais
efetivamente recebidas, salvo as eventuais.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014651-31.2017.8.26.0032 -Voto no 29893-JV
7
De dano moral não se cogita, tampouco de indenização a esse
título, porquanto a atuação da Fazenda foi, segundo sua ótica, de cumprimento da
lei de regência; não houve ato ilícito por parte da ré.
Nesse sentido, julgados da mesma Comarca envolvendo pedi-
dos semelhantes:
APELAÇÃO Servidor público estadual em atividade Oficial Administrativo - Desig-
nação para a função de Supervisão e Orientação Técnica no "Poupatempo" Período de
prestação de serviços junto ao Detran/Sp Pretensão de pagamento do PDI, no coeficiente
do cargo de Supervisor, incorporação da GDAP e recebimento de GDAD, complementação
do salário básico ao mínimo legal, pagamento retroativo do vale-refeição, cálculo do quin-
quênio sobre a totalidade da remuneração, concessão de licença-prêmio, e indenização por
danos morais Improcedência dos pedidos Irresignação recursal do autor Legitimidade
passiva do Estado - Alegação de sentença "citra petita" Inexistência de pronunciamento
em relação a alguns pedidos - Processo que se encontra em condições de imediato julga-
mento Adicional quinquênio que é pago apenas sobre o salário base Inadmissibilidade
Incidência sobre as verbas que efetivamente compõem os vencimentos Licença-prêmio
Concessão que depende de juízo de conveniência e oportunidade da Administração Não
demonstração de indeferimento de requerimento administrativo Regularidade das gratifi-
cações por desempenho Não cabimento de vale-refeição retroativo Ausência de dano
moral indenizável Rejeição de matéria preliminar - Parcial provimento do recurso.
(Apelação Cível 1000573-61.2019.8.26.0032; Relator (a): Maria Olívia Alves; Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de Araçatuba - VFP; Data do Julga-
mento: 17/10/2019).
AÇÃO ORDINÁRIA Servidora pública autárquica em atividade DETRAN Pretensão
quanto à complementação do salário básico ao mínimo legal, pagamento retroativo do vale-
refeição, cálculo do quinquênio sobre a totalidade da remuneração, concessão de licença-
prêmio e da gratificação GDAP e GEDAD ou a que for mais benéfica, bem como indeni-
zação por danos morais Improcedência reconhecida pelo Juízo de 1o grau Cerceamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014651-31.2017.8.26.0032 -Voto no 29893-JV
8
de defesa não configurado Dilação probatória não requerida pela parte autora Não
comprovação de que trabalhava em local que justificasse o pagamento de adicional de pe-
riculosidade Ausência de apreciação de alguns dos pedidos Processo que se encontra
em condições de imediato julgamento (art. 1.013, § 3o, III) Licença-prêmio Concessão
que depende de juízo de conveniência e oportunidade da Administração Não demonstra-
ção de indeferimento de requerimento administrativo Reconhecido o direito à incidência
dos quinquênios sobre a integralidade dos vencimentos com exclusão das vantagens
"eventuais", dos quinquênios anteriores e da sexta-parte (incidência recíproca), bem como
outras verbas sem incidência por expressa disposição legal Inteligência dos artigos 37,
XIV, da CF/88 e 115, XVI, da CE e do Incidente de Assunção de Competência na Apela-
ção Cível no 0087273-47.2005.8.26.0000 julgado pela Turma Especial deste Tribunal I-
nocorrência de dano moral Recurso de apelação da autora provido em parte. (Apelação
Cível 1011994-19.2017.8.26.0032; Relator (a): Luís Francisco Aguilar Cortez; Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de Araçatuba - VFP; Data do Julga-
mento: 23/08/2019).
Ante o exposto, proponho provimento do recurso de apelação
apenas em relação ao recálculo do quinquênio, para que incida sobre as demais
verbas que compõem os vencimentos das autoras, exceto as eventuais, respeitada
a prescrição quinquenal.
As verbas deverão ser corrigidas pelo IPCA-E desde a data em
que deveriam ter sido pagas (Tema 810), acrescidas de juros de mora da citação,
pelos índices da caderneta de poupança, segundo a redação que a Lei 11.960/09
conferiu ao artigo 1o da Lei 9.494/1997.
Mantém-se a verba honorária arbitrada na sentença, conside-
rando que a ré decaiu de parte mínima do pedido, nos termos do art. 86, par. ú-
nico, do CPC. É como voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014651-31.2017.8.26.0032 -Voto no 29893-JV
9
Dispositivo
RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO, em parte.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR